Tribunal: TJSP
Processo: 2107421-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção antecipada de provas.
Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Inconformismo da parte embargante.
Documentos que demonstram a incapacidade financeira da parte para custear o processo.
Recurso provido. Decisão reformada.